Tribunal: TJMT
Processo: 1030885-60.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030885-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 450.979.458-40 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. ORLANDO); VENCIDO O RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030885-60.2024.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico ilícito de entorpecentes. Transporte interestadual de drogas. Apreensão de 1.395,43g de “Skunk”, divididos em três porções, e uma porção de cocaína pesando 103,50g. Prisão preventiva decretada em razão da diversidade e do tráfico interestadual em transporte público. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas. Possibilidade.
Ordem parcialmente concedida
.

I. Caso em exame:

1. O paciente foi preso em flagrante sob acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, com a majorante do tráfico interestadual [art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006], sendo apreendidos em sua posse 1.395,43g de “skunk”, e 103,50g de cocaína. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na gravidade concreta do delito, considerando a diversidade da droga apreendida, somado à interestadualidade da traficância.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está fundamentada de forma idônea com base na gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, somadas à interestadualidade do tráfico.

4. A jurisprudência recomenda a aplicação de medidas cautelares menos gravosas quando estas se mostrarem adequadas ao caso concreto, em observância ao princípio da proporcionalidade.

5. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de crime de tráfico de drogas, considerado inafiançável pela Constituição Federal, é possível condicionar a concessão de liberdade provisória ao pagamento de fiança.

IV. Dispositivo e tese:

4. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

Tese de julgamento: “A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é admissível quando ausentes elementos concretos que evidenciem a habitualidade na prática do tráfico ilícito de entorpecentes ou que inviabilizem a eficácia da instrução processual.”

“
O tráfico de drogas é considerado crime inafiançável pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XLIII e LXVI), o que inviabiliza a aplicação de fiança, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, HC nº 574706/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 26.5.2020; AgRg no HC n. 824032/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 30.6.2023; STJ, HC n. 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014; TJMT, N.U 1022613-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 1º/11/2023; TJMT, N.U 1015224-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 28/7/2023; TJMT, N.U 1008376-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/5/2024, Publicado no DJE 24/5/2024; TJMT, N.U 1023435-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/9/2024, Publicado no DJE 2/10/2024.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030885-60.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): WESLEY FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WESLEY FERREIRA DA SILVA

FILHO

contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe nº 1018443-33.2024.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)

a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) em eventual condenação seria
“fixado regime diverso do fechado”
; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, com bons antecedentes, ter endereço certo e exercer ocupação lícita de “motoboy”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou
“imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 249118661), com documentos (IDs 249118662 a 249121164).

O pedido liminar foi indeferido (ID 250520238).

O Juízo singular prestou informações (ID 251839652).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – decisão genérica que não aponta, à luz do fato concreto, quais os fundamentos que demonstram que a gravidade do crime ultrapassa aquela que é incita ao tipo – ausência de risco à ordem pública – Paciente primário e sem qualquer anotação criminal pretérita - medidas cautelares suficientes ao caso – Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de justiça - ID 254861161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.9.2024, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V).

Na audiência de custódia, realizada no dia 26.9.2024, o Juízo singular converteu a prisão em preventiva.

Conforme bem ponderado pela i. PGJ,
“embora o Ministério Público tenha efetivamente manifestado pela concessão de liberdade provisória ao Paciente, houve representação pela decretação da prisão pela Autoridade Policial, conforme se extrai do despacho nº. 2024.3.220516 – A.P.F.D 316.3.2024.16644”
(ID 254861161), de modo que a medida constritiva não foi decretada “de ofício” pelo juiz da causa.

A custódia cautelar do paciente foi fundamentada nos seguintes termos:

“[...] Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem. Por fim, não se pode olvidar que o requerido foi preso na posse dos entorpecentes.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do ilícito cometido dada a variedade de drogas e sua quantidade, conforme consta do auto de apreensão lavrado pela autoridade policial e laudo pericial (ID 170367379 e 170369219).

In casu, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, visto que a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida, que coloca em risco a integridade do meio social.

Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado. Isto porque, como é cediço, o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes culmina no cometimento de outros tantos delitos (furtos, roubos e receptações), além de causar intenso malefício às pessoas que vivem em sociedade, dada a nocividade das substâncias. Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanecer custodiado, pois que se depreende dos autos que poderá voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso seja solto.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime. [...]

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP, HOMOLOGO a prisão em flagrante de Wesley Ferreira da Silva, qualificados nos autos, bem como CONVERTO a sua prisão em preventiva, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário [...].”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito - ID 249121164)

Em 11.11.2024, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas interestadual (Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V) - (PJe nº 1020743-65.2024.8.11.0042).

Em 26.11.2024, o Juízo singular deferiu o pleito ministerial referente a
“extração e análise dos dados telefônicos”
(PJe nº 1020743-65.2024.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
em
indicativos de envolvimento do paciente em transporte interestadual de drogas, extraídos das apreensões de 3 (três) porções de “skank”, pesando 1.395,43 kg (um quilograma, trezentos e noventa e cinco gramas e quarenta e três centigramas) e 1 (uma) porção de cloridato de cocaína, com peso de 103,50 g (cento e três gramas e cinquenta centigramas), no interior de ônibus, após operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, na rodovia BR 364, com uso de cães farejadores.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas [
1.395,43 kg de “skank” e 103,50 g cloridato de cocaína
], somadas ao tráfico interestadual em transporte público, justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STJ, HC nº 574706/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 26.5.2020; AgRg no HC nº824032/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 30.6.2023).

Todavia,
as particularidades concretas não podem ser ignoradas
“sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, o paciente é jovem [20 (vinte) anos de idade], primário (SIAP), não possui qualquer outro registro criminal (www.pje.tjmt.jus.br), tem endereço certo no município de São José do Rio Preto/SP [Residencial – Rua Nelvo Facchini, 00341, bairro Res Nato Vetorasso, CEP 15042117] e presta serviços de “motoboy” na empresa “O Burgues (hamburgaria)”.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021),
sobretudo de pessoas inseridas socialmente e sem registros criminais anteriores.

Noutro giro, identifica-se, em tese, a figura do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), que se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, aqueles que não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“3. Embora as circunstâncias mencionadas pelo Juiz - apreensão de 17 kg de maconha e transporte aéreo interestadual da substância ilícita - revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não justificam, em face das especificidades do caso concreto, a necessidade de manter o rigor da medida extrema, sobretudo porque a ré é primária, tem 21 anos de idade, não possui outros registros criminais e a conduta em tese perpetrada não se deu mediante violência, grave ameaça ou logística complexa, ausente sinais de participação em organização criminosa ou de prática ilícita de forma não ocasional. [...] 5. Ordem concedida para substituir a custódia provisória do acusado por medidas cautelares alternativas, nos termos do voto.”
(HC nº 674503/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 24.8.2021)

No contexto, ao ponderar
o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais favoráveis do paciente e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127.823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020), entre as quais a fiança.

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo, por entender que essa “modalidade” apresenta
“contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Nessa linha, a partir da interpretação sistemática das disposições contidas no § 4º do art. 33 e no art. 44 da Lei de Drogas, o c. STJ decidiu que os acusados e condenados por tráfico privilegiado podem
obter liberdade provisória mediante fiança
, além de
sursis
, graça, anistia e indulto, benefícios vedados aos que se enquadram no
caput
e § 1º do art. 33 do mencionado diploma (HC nº 372492/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 1º.12.2013; HC nº 436103/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 29.6.2018).

Esse entendimento [possibilidade de fiança ao tráfico de drogas privilegiado] foi adotado por esta e. Câmara Criminal, à unanimidade, nos julgamentos dos HCs nº 1010967-41.2020.8.11.0000,
nº
1009008-35.2022.8.11.0000 e nº 1015162-69.2022.8.11.0000.

No mesmo sentido, o e. TJMG e TRF-4 decidiram:

“Quando o réu é primário e as circunstâncias do delito indicam a ocorrência, em avaliação preliminar, o tráfico privilegiado, é cabível concessão da liberdade provisória mediante o arbitramento de fiança.”
(HC nº 1.0000.22.181687-9/000 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 16.8.2022)

“A imposição de fiança como medida substitutiva à prisão preventiva afigura-se cabível, sob pena de aplicação de tratamento menos gravoso aos agentes acusados do crime grave de tráfico de drogas. Precedente da Corte.”
(HC 043725-67.2021.4.04.0000/RS
-
Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz - 10.11.2021)

Ora, não se mostra razoável suprimir a obrigação pecuniária que poderá deduzir, em caso de condenação na ação penal, a multa e custas processuais,
“daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em uma infração penal de maior gravidade”
, como o tráfico de entorpecentes (TRF-4 - HC nº 198946120104040000/SC - Relator: Des. Artur César de Souza - 14.7.2010), especialmente ao se considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, mediante apreensão e perdimento de seus bens com destinação a políticas públicas de repressão ao comércio ilícito e de prevenção ao consumo e tratamento de dependentes químicos, conjugada com a essência do instituto da fiança.

Sopesadas as quantidades de drogas apreendidas [
1.395,43 kg de “skunk” e 103,50 g de cloridato de cocaína
],

a representação por advogada particular, a renda mensal auferida pelo paciente [R$ 2.000,00 (dois mil reais)], possuir depósitos bancários [bradesco e nubank] e
o quantitativo de pena privativa de liberdade abstratamente cominado ao tráfico [superior a quatro anos],
mostra-se razoável a fixação da fiança no
valor mínimo de R$ 14.120,00 (catorze mil e cento e vinte reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Registre-se, enfim, que a fiança pode ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) prestação de fiança no
valor R$ 14.120,00 (catorze mil e cento e vinte reais),
autorizado eventual parcelamento ou
apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente,
a serem postulados perante o Juízo singular,
sem prejuízo de reavaliação do valor fixado, pelo juiz da causa, se comprovada a impossibilidade de pagamento integral (CPP, art. 325, § 1º, II); 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e VIII), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular
, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE

ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, oportunizando-se o recolhimento da fiança, o parcelamento ou o gravame veicular ou imobiliário
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO.SR.DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - 2º VOGAL

Egrégia Câmara:

Sem embargo do posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, entendo ser incabível a imposição de fiança no caso em apreço, porquanto
“inviável o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança na hipótese de crime inafiançável, como é o caso de tráfico de drogas”
[1]
.

Por essa razão,
“‘Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes ‘que a admitem’ (STJ, RHC n. 91.326/SC)”
[2]
, não sendo possível sua imposição no caso de
tráfico de drogas
.

Digo isso porque, “
A Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos. Assim, a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança”
[3]
.

Não obstante o respeitável posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Marcos Machado, no sentido de identificar a figura do tráfico privilegiado, afastando, assim, a hediondez do delito,
reputo de todo prematura tal conclusão
.

Aliás, analisando situação idêntica, esta Câmara Criminal já decidiu que
“em sede de habeas corpus, é inviável aferir se as drogas seriam destinadas ao consumo pessoal ou não, posto demandarem um aprofundamento no mérito, defeso em sede de cognição sumária, bem como qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.”
[4]
.

Forte em tais razões, acompanho o parecer ministerial da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas da prisão, sem a imposição, contudo,
da fiança
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado, e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
WESLEY FERREIRA DA SILVA
, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares fixadas em seu voto,
à exceção da prestação de fiança
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1022613-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 1º/11/2023.

[2]
TJMT, N.U 1015224-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 28/7/2023.

[3]
TJMT, N.U 1008376-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/5/2024, Publicado no DJE 24/5/2024.

[4]
TJMT, N.U 1023435-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/9/2024, Publicado no DJE 2/10/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024